Tribunal: CARF
Processo: 10183.732771/2020-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.732771/2020-74
ACÓRDÃO
3201-012.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
RUMO MALHA NORTE S.A.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/09/2015
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF no 103.
Não se conhece do Recurso de Ofício decorrente da exoneração de valor
inferior ao limite de alçada fixado pelo Ministro da Fazenda, valor esse que
deve ser aferido no momento da apreciação do recurso, nos termos da
súmula CARF no 103.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, por se referir a exoneração em valor inferior ao limite de alçada.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Larissa Cassia Favaro Boldrin (suplente convocada) e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente).

Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732771/2020-74
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício em face da decisão de 1a instância que julgou
procedente a impugnação apresentada pela Interessada.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, síntese do
relatório produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

Trata-se de auto de infração lavrado contra a contribuinte em epígrafe (fls. 2/9),
relativo à falta/insuficiência de recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep, no
montante total de R$ 11.141.454,03, referente aos períodos de apuração fevereiro
a dezembro de 2015.
No auto de infração, o auditor-fiscal informa que o lançamento de ofício se
originou de auditoria sobre pedidos de ressarcimento apresentados pela
contribuinte, na qual foram apurados saldos a recolher não compensados e nem
declarados em DCTF. Ele também informa que:
As verificações acerca da correta apuração da contribuição devida, objeto
deste Auto de Infração, foram realizadas e registradas no processo/dossiê
no 10010.003107/0519- 79, conforme Informação E4DC1/5RRFOI/DF N
35/2020, de 03 de julho de 2020 (Quadros XVIII a XXXIX), a qual integra o
presente Auto de Infração.
Nesse sentido, ressalva-se que as menções quanto à numeração de folhas
feitas no bojo da referida Informação Fiscal dizem respeito aos autos
daquele processo. Cabe salientar, ainda, que os documentos que interessam
a este Auto de Infração foram incorporados aos autos do presente processo
administrativo, de n° 10183.732771/2020-74.
Assim, a descrição completa dos fatos, bem como a fundamentação legal
deste Auto de Infração, encontra-se em anexo, na Informação
EADC1/5RRFOI/DF n° 35/2020, de 03 de julho de 2020.
A citada Informação EADC1/5RRF01/DF ni2 35/2020, de 03/07/2020 (fIs. 45/83),
assim descreve os motivos que levaram à lavratura do auto de infração:
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
• foram glosados os créditos decorrentes de notas fiscais, constantes nas planilhas
fornecidas pela contribuinte e na EFD-Contribuições, referentes à aquisição de
bens não sujeitos ao pagamento da contribuição;
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Serviços gerais
• os serviços relativos a transportes de colaboradores não atendem ao critério de
essencialidade e relevância para a produção dos bens destinados à venda ou para
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732771/2020-74
3
a prestação de serviços pela pessoa jurídica (atividade de transporte ferroviário de
cargas). Os dispêndios com alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde,
seguro de vida, etc., destinados a viabilizar a atividade da mão-de-obra
empregada, não se incluem no critério da essencialidade ou relevância para a
produção dos bens destinados à venda ou para a prestação de serviços:
• as despesas de locações não se enquadram na rubrica "serviços utilizados como
insumos". Na verdade, são despesas que possuem rubricas próprias para apuração
de créditos. Sendo assim, serão objeto de glosas quanto a serviços utilizados como
insumos e serão considerados na análise das rubricas "aluguéis de prédios" e
"aluguéis de máquinas";
Dos serviços rateados com outras empresas do grupo
• a contribuinte informa que a empresa Rumo Malha Sul realizou a contratação de
serviços para o rastreamento de cargas de forma centralizada, os quais seriam
compartilhados com as demais empresas do grupo, tendo apresentado
comprovantes de pagamentos efetuados àquela empresa. Ela ainda apresentou
planilha com informações acerca de lançamentos contábeis diversos, assim como
notas de débito que dariam suporte para as referidas despesas. Contudo, esses
documentos não comprovam os serviços efetivamente pagos. As notas de débito
são documentos que não apresentam valor fiscal, não sendo hábeis a comprovar
as operações de prestação de serviços;
• a contribuinte apresentou também contrato que embasaria e regularia a
prestação dos serviços. Esse contrato foi firmado entre a Rumo Malha Sul S.A. e a
Autotrac — Comércio e Telecomunicações S.A. em 05/08/1997. Conforme cláusula
5.2 desse contrato, os serviços prestados seriam realizados pelo prazo de trinta e
seis meses, havendo automática prorrogação do prazo por igual período. A
contribuinte citou a cláusula 4.2.2 desse documento como previsão do
compartilhamento dos serviços prestados. Porém, essa cláusula não diz nada a
esse respeito;
• a contribuinte foi especificamente intimada a apresentar instrumento firmado
com a Rumo Malha Sul, devidamente formalizado, em que estariam previstos os
critérios,
previamente
ajustados,
de
rateio/compartilhamento
para
o
monitoramento, bem com os comprovantes dos serviços pagos, já que as notas de
débitos não têm valor fiscal;
• não tendo havido a apresentação do contrato firmado com a Rumo Malha Sul,
em que estariam previstos os critérios previamente ajustados, fica impossibilitada
a apuração do correto valor de repasse àquela empresa. Por essa razão e por não
terem sido apresentados os comprovantes dos serviços efetivamente pagos, foram
glosados os créditos relativos aos serviços rateados com outras empresas do
grupo;
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732771/2020-74
4
Dos valores pagos em razão do compartilhamento de infraestrutura (tráfego
mútuo e direito de passagem) com outras concessionárias de serviços de
transporte
• o contrato operacional específico, por si só, não comprova o pagamento efetivo
das despesas com compartilhamento de infraestrutura. Por isso, a contribuinte foi
intimada a apresentar os comprovantes dos serviços efetivamente pagos
relacionados às despesas de partilha/ direito de passagem. Em resposta, ela
apresentou planilha contendo imagens de comprovantes de transferências
bancárias para a empresa M RS Logística S.A. e planilha que demonstraria a
liquidação das operações de tráfego mútuo com a empresa Rumo Malha Paulista
S.A., assim como telas de extratos bancários que demonstram débitos realizados
em conta-corrente:
• a Resolução ANTT n'23.695, de 14/07/2011, disciplina a obrigatoriedade de as
concessionárias manterem atualizados e disponíveis os comprovantes de receitas
auferidas em razão do direito de passagem ou do tráfego mútuo, o que permite
inferir a mesma obrigatoriedade para as despesas;
• os contratos apresentados não comprovam as despesas incorridas, apenas
estabelecendo os direitos e as obrigações das partes, observados os aspectos
técnicos, econômicos, de segurança e a capacidade ociosa do respectivo trecho
ferroviário, com o objetivo de compartilhamento de infraestrutura ferroviária ou
de recursos operacionais, conforme art. 62da Resolução ANTT n23,695, de 2011;
M RS Logística S.A.
• analisando os comprovantes apresentados pela contribuinte de pagamento à
empresa MRS Logística S.A. (imagens de transferências bancárias "coladas" numa
planilha em que constam dados de conta creditada pertencente àquela empresa),
verifica-se que eles são inferiores aos valores das despesas informadas pela
contribuinte em planilha e na EFDContribuições. Além disso, n30 existe
informações referentes ao histórico da operação, tampouco há convergência entre
os valores informados e os referidos comprovantes, havendo comprovantes com
data do ano de 2016;
• diante disso, os valores referentes ao compartilhamento de infraestrutura pagos
à MRS Logística SÃ foram glosados, pois não houve a comprovação dos
pagamentos com documentos hábeis; Rumo Malha Paulista S.A.
• para comprovação dos pagamentos efetuados à empresa Rumo Malha Paulista
S.A., a contribuinte apresentou imagens de extratos bancários "colados» numa
planilha, em que constam dados de débitos realizados em conta-corrente. Porém,
os valores desses extratos bancários são completamente divergentes dos valores
apurados e informados nas planilhas apresentadas e na EFD-Contribuições. Além
disso, não há informações do histórico das operações, tampouco do favorecido e
da conta creditada;
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732771/2020-74
5
• dessa forma, os valores referentes ao compartilhamento de infraestrutura pagos
à Rumo Malha Paulista S.A. foram glosados, pois não houve a comprovação dos
pagamentos com documentos hábeis;
ENERGIA ELÉTRICA
• foram glosados os créditos referentes a despesas que não dizem respeito a
energia elétrica consumida, quais sejam, contribuição de iluminação pública,
demanda contratada, juros e multas, inclusive multa rescisória de contrato de
fornecimento de energia;
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
• a contribuinte foi intimada a apresentar notas fiscais informadas e não
localizadas. Em resposta, ela apresentou contratos firmados. Analisando esses
documentos, constatou-se que não foram apresentados os contratos emitidos pelo
Banco Itaú BBA S.A. e pelo Banco BTG Pactuai S.A, A falta de apresentação desses
contratos ensejou a glosa dos respectivos créditos;
• ao invés do contrato com o Banco Itaú., foi apresentado um contrato de
arrendamento mercantil emitido pelo Banco ltauleasing S.A;
• ao invés do contrato emitido pelo Banco BTG Pactuai S.A., foi apresentado um
contrato de locação de capacidade de tração, firmado com Bardiglio
Empreendimentos e Participações Ltda.;
• foi verificada a existência de créditos relativos à locação de veículos, os quais
foram glosados, já que só é permitida a apropriação de créditos relativos à locação
de prédios, máquinas e equipamentos; • entre os créditos da rubrica "Locação de
Máquinas/Equipamentos"
na
planilha
apresentada,
foram
identificados
documentos que se referiam a prestação de serviços. Por essa razão, esses créditos
foram glosados quanto a essa rubrica e foram considerados na análise da rubrica
"serviços utilizados corro insumos";
• foram identificados créditos relativos à contraprestação de arrendamento
mercantil de bens que já tinham integrado o patrimônio da contribuinte, o que é
vedado pelo art., 31, § 32, da Lei n910.865, de 30 de abril de 2004. Assim, esses
créditos também foram glosados;
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO (COM BASE NOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO)
• pela análise da planilha apresentada pela contribuinte, constatou-se o registro em
janeiro/2015 de depreciação do bem com a descrição "Projeto Rondonópolis", cuja
data de incorporação informada é 30/09/2013, com vida útil de 12 meses, ou seja, o
bem depreciou-se completamente em 30/09/2014. Logo, não há despesas
incorridas de depreciação do referido bem nono de 2015. Assim, as despesas com
essa depreciação foram glosadas;
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO (COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO OU
CONSTRUÇÃO)
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732771/2020-74
6
• a contribuinte apresentou planilha referente aos créditos decorrentes de bens do
ativo imobilizado com base no valor de aquisição, informando que a
fundamentação legal para a apropriação desses créditos seriam o art. 12da Lei
n211,774, de 17 de setembro de 2008, o § 12do art., 2 da Lei n211,051, de 29 de
dezembro de 2004, e o § 14 do art., 32da Lei n210.833, de 29 de dezembro de 2003.
Na análise da planilha apresentada, não foi verificado o critério de créditos em uma
parcela (art. 12da Lei n211.774, de 2008);
• quanto ao § 19do art. 22da Lei n211.054 de 2004, somente as aquisições dos bens
de que trata o art. 12desse mesmo diploma legal, isto é, aqueles relacionados em
regulamento, permite o desconto dos créditos no prazo de dois anos. Assim, foram
objeto de glosa os créditos relativos aos bens do ativo imobilizado cuja depreciação
foi apropriada com base no § 12do art. 22da Lei n211.051, de 2004, mas não
estavam relacionados no anexo do Decreto n2 6.909, de 22 de julho de
2009;
• na planilha apresentada pela contribuinte havia bens que não são máquinas,
aparelhos, instrumentos ou equipamentos passíveis de apuração de crédito nesta
rubrica;
• foram identificados lançamentos com o prazo expirado. Podem ser citados, como
exemplo, bens registrados em 2008 e 2009, cujo prazo limite de quatro anos se
expiraria em 2012 e 2013, sendo apropriados ainda em 2015. Os créditos referentes
a esses casos, acumulados ou não com as motivações anteriores, também foram
objeto de glosa;
DAS SAÍDAS EFETUADAS PELA CONTRIBUINTE
• não foram encontradas divergências significativas em relação às vendas que
foram informadas pela contribuinte nas planilhas apresentadas e na EFD-
Contribuições;
RATEIO DOS CRÉDITOS
• foi verificado que os percentuais informados pela contribuinte para o rateio entre
as receitas tributadas no mercado interno e as receitas não tributadas no mercado
interno estão compatíveis com os da EFD-Contribuições e com as informações e
documentos apresentados pela contribuinte;
UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS PARA OS ABATIMENTOS DOS DÉBITOS DA
CONTRIBUIÇÃO
• com a realização das glosas e ajustes necessários, os valores dos créditos
apurados mostraram-se inferiores aos valores calculados pela contribuinte e,
portanto, tais créditos apurados se mostraram insuficientes para o abatimento
(desconto) dos débitos da contribuição, considerando-se a utilização dos créditos
informada na EFD-Contribuições;
• uma vez que os créditos apurados se mostraram insuficientes para o abatimento
dos débitos da contribuição, levando-se em conta a utilização dos créditos
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732771/2020-74
7
informada pela contribuinte, a legislação determina o aproveitamento de ofício dos
créditos apurados. A legislação ainda determina que somente é possível o
ressarcimento na hipótese de a contribuinte não conseguir utilizar os créditos
apurados na dedução da respectiva contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
• diante disso, para os períodos em que existiam débitos da contribuição ainda não
integralmente abatidos, foram aproveitados de ofício os créditos apurados
(referentes às receitas vinculadas ao mercado interno), que foram objeto da
presente análise.
Cientificada do auto de infração em 10/07/2020 (f 1. 91), a contribuinte apresentou,
em 29/09/2020 (f 1. 94), impugnação (fls, 97/177), na qual, entre outros
argumentos, alega que:
DECADÊNCIA
• os fatos geradores de janeiro a junho de 2015 foram atingidos pela decadência,
conforme §4,12 do art. 150 da Lei n25.172, de 25 de outubro de 1966 —Código
Tributário Nacional, O que é homologado, expressa e tacitamente, não é o
pagamento do tributo em si, mas a atividade exercida pela contribuinte, Essa
homologação abrange o pagamento de eventual débito fiscal apurado, mas
também a própria apuração do tributo devido, a declaração dessa apuração, a
emissão e escrituração de notas fiscais, enfim, toda a atividade exercida. A
jurisprudência administrativa tem esse mesmo entendimento, como se vê pelos
Acórdãos t1121101-001.013, n22101-001,099 e n2CSRF/01-05.309;
• no presente caso, essa questão ganha ainda mais relevância porque não se trata
de lançamento de débitos novos apurados pelo auditor-fiscal. Pelo auto de
infração, o Fisco busca cobrar exata mente os mesmos débitos apurados pela
contribuinte e devidamente informados na EFDContribuições, os quais somente
estão sendo cobrados agora, tendo em vista a glosa de créditos utilizados para o
abatimento desses débitos;
• deve ser citado também o Acórdão n21301-002,491 do Carf, cujo entendimento
é que a transmissão do Dacon confere ao Fisco as informações necessárias para
conhecer a ocorrência do fato gerador e verificar a conformidade da apuração
efetuada pela contribuinte, o que é condição suficiente para que seja configurada
a decadência por homologação tácita, nos termos do art. 150, §42, do CTN;
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
• segundo o art. 50 da Lei n29.784, de 1999, os atos administrativos devem ser
motivados com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando
imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
• a falta da devida fundamentação fere diretamente o contraditório e a ampla
defesa;
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732771/2020-74
8
• o art. 142 do CTN estabelece que o lançamento realizado pelo Fisco deve
determinara matéria tributável, o que significa explicitar os fatos econômicos que
teriam sido considerados para a lavratura do auto de infração e a correspondência
desses fatos com a lei, em sentido formal, que os tipifique como necessários e
suficientes, uma vez ocorridos, ao surgimento de vínculo jurídico obrigacional de
natureza tributária;
• no item 35 da Informação EADC1/5RRF01/DF n935/2020, o auditor-fiscal glosou
créditos de despesas de locações que estavam enquadradas na rubrica "serviços
utilizados como insumos", afirmando que essas despesas seriam consideradas na
análise das rubricas "aluguéis de prédios" e "aluguéis de máquinas". No item 92,
ele glosou créditos de despesas de prestação de serviços que estavam
enquadradas na rubrica "aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa
jurídica", afirmando que essas despesas seriam consideradas há análise da rubrica
"serviços utilizados como insumos". No entanto, o auditor-fiscal apenas promoveu
a glosa dos créditos dessas despesas nas rubricas em que estavam lançadas, sem
realocá-las e reexaminá-las nas suas rubricas próprias,
• da leitura da informação fiscal não é possível inferir se o auditor-fiscal
simplesmente esqueceu sede reexaminá-los nas rubricas próprias, se considerou que
lhes faltou a devida comprovação por parte da contribuinte, se os examinando
melhor entendeu que não seriam passíveis de enquadramento em nenhuma
hipótese passível creditamento ou, enfim, Se por qualquer outro motivo entendeu
que os créditos não poderiam ter se do aproveitados. A gama de possibilidades é
enorme, não havendo como a adivinhar ou conjecturar o concreto fundamento que
motivou o não reconhecimento desses créditos;
• a inexistência de demonstração precisa dos fundamentos táticos e jurídicos que
deram azo a essas glosas compromete, de forma insanável, a validade do ato
administrativo, o qual deverá ser anulado não apenas pelo vicio em si, mas pelo
cerceamento do direito de defesa que gera. Nesse sentido cita-se os acórdãos do Ca
rf n99202-002.830, n91103-000.238 e h22802- 000.786;
BENS CONSIDERADOS COMO INSUMOS
• da análise das notas fiscais referentes a esta rubrica (Doc. 5), nota-se que
algumas delas são relativas a aquisições de bens comercializados por
microempresas e empresas de pequeno porte sujeitas ao Simples Nacional, sendo
que o artigo único do Ato Declamatório Interpretativo RFB n215, de 2007, é claro
sobre a possibilidade de aproveitamento de crédito sobre essas aquisições;
• além disso, algumas das glosas se referem a aquisições de bens consideradas
isentas pelo auditor fiscal, conforme planilha que sustenta tais glosas e respectivas
notas fiscais. Nos termos do art. 32, § 22, inciso II, da Lei n210_537, de 2002, há
direito a crédito sobre a aquisição de bens e serviços isentos desde que na venda do
produto ou serviço em que tais bens e serviços adquiridos foram utilizados como
insumo haja a incidência da contribuição. Esse, aliás, é o entendimento da RFI3,
conforme se extrai da fundamentação da Solução de Consulta Cosit 227, de 2017;
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732771/2020-74
9
• por essas razões devem ser afastadas as glosas de créditos referentes às
aquisições de bens utilizados como insumos para o desenvolvimento da atividade
econômica da impugnante;
SERVIÇOS CONSIDERADOS COMO INSUMOS CRÉDITOS DECORRENTES DE
TRANSPORTE DE COLA E4C3 RA DORES
• em decorrência de sua atividade, alguns colaboradores precisam se deslocara
locais de difícil acesso, pois há infindáveis trechos da malha ferroviária que não são
próximos de áreas urbanas;
• não se trata de transporte de todo e qualquer colaborador. Trata-se de despesas
com transporte de colaboradores na operação, serviços este que é prestado por
terceiras empresas e contempla basicamente a locomoção de maquinistas até os
pontos de troca de turno ou de partida das locomotivas, assim como de mecânicos
para atendimentos emergenciais no local de prestação do serviço de transporte
ferroviário, conforme se vê pelos contratos anexados aos autos;
• o uso desses serviços prestados por terceiros se faz necessário quando, por
exemplo, uma locomotiva para de funcionar em trecho da malha ferroviária
distante de zonas urbanas ou em casos de trocas de turno de maquinistas em
trechos distantes de cidades, cujo acesso não é simples. Nesses casos, sob pena de
inviabilizar suas atividades, é essencial e relevante que seus mecânicos e
maquinistas consigam chegar ao local onde executarão as suas atividades laborais.
Por essa razoa contratação desses serviços é imprescindível para a atividade da
empresa;
• em casos similares ao presente, nos quais é difícil o acesso ao local de labor, o Carf
vem reconhecendo a viabilidade de lançamento de crédito sobre as despesas que a
contribuinte tem com o transporte e deslocamento de seus funcionários (Acórdãos
ri"23403-0001.232 e n'2 9303- 009.372);
• na Solução de Consulta Cosit n245, de 28/05/2020, a R FB estabeleceu o
entendimento de que os dispêndios com a contratação de transporte para a mão de
obra empregada em processo de produção de bens ou de prestação de serviços
podem ser enquadrados como insumos para fins de apuração de créditos;
• a jurisprudência judicial não discrepa de tal entendimento, como se vê, por
exemplo, pelo acórdão do Tribunal Regional da 5 Região nos autos do processo
n908013138420174058311;
• com isso devem ser afastados do auto de infração os valores relacionados a essas
indevidas glosas sobre os créditos decorrentes de despesas com transporte de
colaboradores;
DOS SERVIÇOS RATEADOS COM OUTRAS EMPRESAS DO GRUPO
• somente é possível operar o tráfego ferroviário com a utilização de serviços de
comunicação e monitora mento via satélite tais como os prestados pela empresa
Autotrac — Comércio e Telecomunicações S.A., que, portanto, são essenciais e
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732771/2020-74
10
imprescindíveis para a atividade da manifestante. Justamente por isso não houve
nenhum questiona mento em relação à classificação das despesas com esses
serviços;
• os serviços de monitoramento são contratados pela empresa Rumo Malha Sul S.A.
e rateado entre as demais empresas do grupa O Fisco glosou os créditos referentes
ao rateio das despesas com esses serviços porque entendeu que não haveria
documentação suficientes para suportar os valores aproveitados;
• esse formato de contratação centralizada e posterior rateio permite a obtenção
de condições mais vantajosas. Dessa forma, a empresa Rumo Malha Sul S.A. arca
integralmente com o valor cobrado pela Autotrac — Comércio e Telecomunicações
S.A. e, posteriormente, repassa os respectivos custos às demais empresas do grupo,
por meio da emissão de notas de débito. Para demonstrar isso, foram juntados aos
autos notas de débitos, que identificam claramente que se trata do reembolso desse
rateio. Além disso, foram apresentados os registros contábeis referentes aos
lançamentos dessas notas de débitos e as posteriores liquidações, de modo a
comprovar o tratamento dado a esse rateio;
• com a comprovação das despesas referentes ao rateio dos serviços de
monitoramento, seja pelas notas de débito, seja pelos registros contábeis, há que se
reconhecer que a manifestante arcou com tais despesas;
• a legislação fiscal não exige a emissão de nenhum outro documento para
comprovar o rateio de custos entre empresas, sendo cabível a sua comprovação a
partir de registros contábeis e notas de débitos. Vale lembrar que a RFB já se
posicionou no sentido de que, no caso de empresa que estiver desobrigada de
emitir notas fiscais, os seus recibos e registros contábeis podem ser utilizados para
a comprovação das suas receitas (e logicamente das suas despesas também),
conforme entendimento exposto na Solução de Consulta Cosit 295, de
14/10/2014;
DOS VALO RES PAGOS EM RAZÃO DO COMPARTILHAMENTO DE INF
RAESTRUTURA (TRÁFEGO MÚTUO E DIREITO DE P ASSAG) COM OUTRAS
CONCESSIONÁRIAS DE SE FIVIÇOSD E TRANSPORTE
• para realizar as glosas que entendia necessária no que toca às despesas
relativas a tráfego mútuo e direito de passagem pagos pela impugnante às
empresas MRS Logística S.A. e Rumo Malha Paulista S.A., o auditor-fiscal
considerou os valores relativos a essas despesas lançados no Bloco F da EFD-
Contribuições, cuja soma total para o ano de 2015 resultava nos valores de R$
62.029.860,94 e R$ 1.213332,02 respectivamente. O Bloco F da EFDContribuições
é utilizado para o registro das demais receitas e despesas não escrituradas nos
Blocos A, CeDe que decorrem de operações não registradas em documentos
fiscais, como é ocaso das despesas referentes ao tráfego mútuo e ao direito de
passagem. Ocorre que, como esses blocos não permitem lançamento negativos e
estornes, qualquer ajuste de acréscimo ou de reduções nos lançamentos neles
efetuados são feitos no Bloco M da EFDcontribuições, E este é o caso de diversos
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732771/2020-74
11
lançamentos contábeis no Bloco F relativos aos custos com tráfego mútuo e direito
de passagem, que posteriormente fora estornas no Bloco Ni, em razão do serviço
de transporte que gerou a despesa não ter sido realizado. O total desses estornes
chega respectivamente aos valores de R$ 605.925,40 e R$ 26.628.156,21,
Ressalte-se que, enquanto o Fisco considerou as bases de créditos de R$
62,029.860,94 é R$ 1.213.942332,02 para os valores apontados no Bloco F
vinculados a despesas com tráfego mútuo e direito de passagem, a contribuinte
apropriou-se de créditos no limite de R$61.423.935,54 e R$ 1.187.314.575,81
dessas despesas, em razão dos ajustes feitos no Bloco M. Logo, os valores a maior
foram glosados indevidamente, pois os créditos deles decorrentes sequer foram
utilizados pela impugnante;
• não houve nenhum questiona mento pelo auditor-fiscal sobre a classificação
como insumos das despesas com tráfego mútuo e direito de passagem. No
entanto, ele glosou os créditos decorrentes dessas despesas porque não teriam
sido comprovados com documentos hábeis (notas fiscais) o pagamento efetivo das
referidas despesas;
• causa estranheza a não aceitação desses créditos por suposta ausência de
comprovação, tendo em vista que os documentos apresentados à fiscalização
relativa ao PIS/Pasep e à Cotins do período de 2015 foram exatamente os mesmos
apresentados quando da fiscalização dessas contribuições referentes ao ano de
2014, sendo que, naquela ocasião, as conclusões foram completamente colidentes
com as de agora:
59. Analisando os referidos comprovantes de pagamento a empresa MRS
Logístico VA, constatam-se comprovantes de transferência bancária.
60. Porém, os comprovantes apresentados são em valor inferior aos apurados
na EFDContribuições. Dessa forma, os valores pagos em razão do
cornp4rrtilhamento de infraestrutura junto a MR5 Logística 5/A Serão aceitos
até o limite dos valores comprovados, e 05 demais glosados. Informa-se que
á5f15, 3120/3183 consta Planilha em que ficam demonstrados os valores
apresentados e os valores apurados nos EFDContribuições.
(...)
62, Por outro lado, analisando os referidos comprovantes de pagamento à
empresa Rumo Malha Paulista, constatam-se extratos bancários.
63. Os comprovantes apresentados são compatíveis com os apurados na
EFDContribuiçães.
Dessa
forma,
os
valores pagos
em
razão
do
compartilhamento de infraestrutura junto a Rumo Molha Paulista serão
aceitas até o limite dos valores apuradas nos EFD-Contúbuições. Informa-se
que às fls. 3184/3195 consta planilha em que ficam demonstrados os valores
apresentados e os valores apurados nas EFDContribuições.
• o auditor-fiscal não compreendeu a realidade do setor de transporte ferroviáric5
especialmente no que tange às despesas com tráfego mútuo e direito de passagem,
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732771/2020-74
12
insistindo em apontar que o contribuinte não comprovo com documentos hábeis
(notas fiscais) o pagamento efetivo das referidas despesas. Ocorre que essas
despesas não são acobertadas por notas fiscais, não sendo outra a razão pela qual
essas operações são escrituradas no Bloco F da EFD-Contribuições. Nada impedia o
auditor-fiscal de buscar mais elementos e esclarecimentos a respeito dessas
despesas. O que não se pode aceitar é que se exija a comprovação dos créditos por
meio de documentos fiscais que não são exigidos pela legislação. Diga-se, ainda,
que as operações de compartilhamento de estrutura não se sujeitam à tributação
de ICM5 ou 155, o que afasta completamente a necessidade de emissão de
documento fiscal de venda de mercadoria ou de prestação de serviços;
• os créditos de P15/Pasep e Cofins não estão vinculados à emissão de documento
fiscal, mas surgem a partir de despesa com bens ou serviços utilizados como
insumos no processo produtivo. O art. 32 da Lei n9 10.637, de 2002, não faz
nenhuma referência à emissão de documentos ficais, mas apenas e tão somente à
despesa com a aquisição dos serviços no per íod o;
• no presente caso não há dúvidas da existência das despesas com tráfego mútuo e
direito de passagem. Nesse sentido, veja-se que os próprios destinos dos
conhecimentos de transporte eletrônicos emitidos pela contribuinte já deixam
indício lógicos da magnitude dos custos com tráfego mútuo e direito de passagem;
• não pode o Fisco simplesmente desconsiderar toda a realidade inerente a uma das
mais importantes despesas específicas da atividade desenvolvida pela contribuinte
pelo simples fato de não haver a emissão de documento fiscal, sob pena de
desvirtuar o que objetiva a não cumulatividade da contribuição;
• na Solução de Consulta Cosit n° 295, de 14/10/2014, a RFB já se manifestou no
sentido de que recibos, livros de registro e contratos poderiam ser utilizados para o
fim de comprovar as receitas (e logicamente as despesas também;
• apresenta, em anexo, comprovantes de pagamentos relativos às operações de
direito de passagem junto à MRS Logitica S.A. e planilha referente à liquidação, via
encontro de contas e pagamentos, das operações de tráfego mútuo junto à Rumo
Malha Paulista, assim corno telas dos extratos que demonstram os pagamentos.
Além disso, apresenta os contratos operacionais específicos firmados com essas
duas empresas, os quais são os documentos que regem o compartilhamento de
infraestrutura ferroviária, coma dispõe o art. 62do anexe da Resolução n23,695, de
2011;
• direito de passagem sobre a infraestrutura ferroviária da MRS Logística S.A. é
remunerado com base na Cláusula 9.1. do contrato específico operacional, sendo
tal despesa o resultado da multiplicação entre o peso da carga transportada e a
tarifa definida para o trecho da malha utilizado; • para permitir a análise
completa>juntou-se aos autos relatório gerado por seu sistema interno, que
indica, dentre outras informações (i) o valor total das despesas com direito de
passagem pago à MRS Logística, (ii) os números do CT-e e da sua chave de acesso,
(iii) a cidade e a estação de destino de transporte, (iv) o peso das cargas
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732771/2020-74
13
transportadas em toneladas e (v) o valor da tarifa para o respectivo destino, Com
isso é possível comprovar os valores pagos àquela empresa a título de despesas
com direito de passagem de modo a afastar as glosas efetuadas;
• no caso das operações com a Rumo Malha Paulista S.A., o compartilhamento da
infraestrutura ferroviária é remunerado com base na Cláusula 4.1. do contrato
operacional específico, a qual define o rateio na proporção de 58% x 42% das
receitas apuradas pela utilização, sob o regime de tráfego mútuo, da estrutura
daquela empresa pela impugnante. Ou seja, o valor repassado à Rumo Malha
Paulista S.A. equivale a 58%do valor total (líquido de despesas acessórias, ICMS e
valores repassados a outras malhas ferroviárias) do preço de cada CT-e referente
a um serviço de transporte que precise necessariamente passar pela estrutura
daquela empresa, para chegar ao seu devido destino. Para não haver dúvidas,
anexa-se aos autos relatório gerado por seu sistema interno, que indica
precisamente a partilha de valores>isto é, as despesas que a impugnante tem para
com a Malha Paulista S.A,, relacionadas a cada serviço de transporte prestado por
meio da estrutura daquela empresa, sob o regime de tráfego mútuo.;
• os valores repassados pela Rumo Malha Norte S.A. à Rumo Malha Paulista S.A., a
título de remuneração pela utilização de sua estrutura, representam despesa para a
primeira e receita para a segunda, como demonstram os registres contábeis de
cada uma das empresas. Para comprovar isso, anexa-se, por amostragem (um mês),
telas da EFDContribuições das duas empresas>relativas a unia singular partilha; •
diante do exposto, há que se reconhecer que logrou êxito em comprovar as
despesas com tráfego mútuo e direito de passagem;
ENERGIA ELÉTRICA
• mesmo que a demanda contratada não se trate de energia elétrica efetivamente
consumida, é uni custo essencial em que precisa incorrer, a fim de garantir a
potência necessária para prestar adequadamente o seu serviço, sendo, por óbvio,
insumo;
• longe de ser uma mera liberalidade, a Cosip é obrigatoriamente exigida e os seus
valores são cobrados diretamente na fatura de energia elétrica, justamente pela
sua relação com o consumo de energia; • assim, tendo apenas se creditado do valor
total indicado na fatura e pago pela energia elétrica, que lhe é obrigatoriamente
cobrado, não há o que se falar de glosa de créditos;
• o Carf já examinou e concluiu pela possibilidade de aproveitamento de créditos
decorrentes do pagamento a título de Cosi p cobrada diretamente na fatura de
energia elétrica (Acórdão ni23401-01.154);
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
• após a lavratura do auto de infração, logrou êxito em localizar os contratos que
justificam o lançamento dos valores pagos ao Banco BTG Pactuai S.A. Já antes
havia apresentado o contrato de Locação de Capacidade de Transporte de Carga
firmado com a empresa Bardiglio Empreendimentos e Participações Ltda., que deu
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732771/2020-74
14
origem aos créditos lançados na EFD-Contribuições. Porém, ainda não havia
relacionado esse contrato ao Banco BTG Pactuai S.A., que se tornou o destinatário
de todos os valores pagos com base naquele contrato de locação em razão do
"Contrato de Cessão de Créditos e Outras Avenças", firmado entre essas duas
empresas e no qual a manifestante figurou na condição de interveniente. Esses
contratos foram todos agora juntados aos autos. Comisso, a glosa efetuada deve
ser afastada;
• de acordo como art. 32, inciso IV, da Lei n210.637, de 2002, o único critério para
que seja reconhecida a possibilidade de credita mento sobre despesas com
máquinas, como veículos automotores, é que esses bens sejam utilizados para o
desenvolvimento da atividade econômica da contribuinte. E, caso não se
reconheça o aproveitamento de créditos com base nesse dispositivo, e necessário
ressaltar que as despesas como locação de veículos se caracterizam como insumos
para o desenvolvimento das atividades da manifestante. Com efeito, em
decorrência de sua atividade, alguns de seus colaboradores precisam se deslocar
entre as diversas estruturas e estabelecimentos da empresa, principalmente
considerando os serviços realizados ao longo da malha férrea. É o caso típico de
veículos disponibilizados aos colaboradores para a realização de suas específicas
atribuições, o que envolve o deslocamento de mecânicos e demais funcionários
para prestar socorro à locomotiva em casos emergenciais, o transporte de
maquinistas até os pontos de troca e transporte dos demais funcionários e de
terceiros, entre outros fins. Trata-se de aluguel de veículos utilizados para a
realização de atividades diretas da contribuinte, sendo gasto essencial e relevante.
Comesse entendimento o Carf vem reconhecendo a possibilidade de creditamento
sobre as despesas com locação de máquinas e aluguel de veículos;
• por essas razões, as glosas efetuadas relativas a despesas com locações de
caminhões e veículos automotores devem ser desconstituídas;
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
• da análise da lista de itens e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado cujos créditos foram glosados, observa-se que, em grande parte, esses
itens correspondem a serviços de manutenção ou bens que, em conjunto, formam
componentes maiores necessários para a manutenção e ampliação da vida útil de
locomotivas, vagões e outros maquinários ligados à atividade-fim da empresa;
• a impugnante é uma sociedade empresária que presta serviços de transporte
ferroviário de cargas, o que exige que o material rodante (locomotivas e vagões)
apresente alto índice de confiabilidade, pois quaisquer avarias ou quebras no
trecho podem significar dificuldades operacionais com perdas de produtividade de
elevada monta. Por isso, periodicamente, as locomotivas e os vagões passam por
um processo de manutenção de alta complexidade, sendo submetidos ao
desmonte de seus principais componentes, os quais passam por avaliação de
condições de uso e substituição das principais partes e peças, de forma que
possam rodar novamente com confiabilidade e durabilidade. Os procedimentos
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732771/2020-74
15
realizados nesses componentes atribuem significativo aumento de vida útil a eles,
que pode variar de um a cinco anos. Pelo contrato firmado com a União, a
contribuinte tem que cuidar da manutenção das vias objeto da concessão. A única
conclusão a que se pode chegar é no sentido de que está correto o procedimento
de contabilização no ativo imobilizado de bens e serviços que são utilizados na
manutenção e conferem aumento de vida útil aos bens integrantes desse ativo
imobilizado e, consequentemente, a respectiva tomada de créditos. Esse
entendimento é o mesmo da R FB estabelecido na Solução de Consulta Cosit
n9133, de 2018. E mesmo que não fossem considerados como ativo imobilizado,
esses bens e serviços utilizados na manutenção teriam a característica de insumos
necessários à operação da ferrovia, gerando, pois, direito ao desconto de créditos,
o que está estabelecido no Parecer Normativo Cosit n95, de 2013. Dessa forma, há
que se afastada a glosa em relação aos créditos sobre bens do ativo imobilizado;
• o auditor-fiscal glosou créditos aproveitados em vinte e quatro parcelas porque
os bens não se refeririam aos itens previstos no anexo do Decreto n96.909, de
2009. Ocorre que esse critério utilizado pela contribuinte foi favorável ao Fisco.
Isso porque boa parte dos créditos glosados diz respeito a bens adquiridos no
mercado interno e utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos. Como
conferem vida útil a essas máquinas e equipamentos, o aproveitamento de
créditos das aquisições desses bens deve seguir o critério para a modalidade
"depreciação e amortização de máquinas e equipamentos", realizado com base na
Lei n° 11.774, de 2008, art. 19, caput e5 1'2. Essa é a conclusão da Solução de
Consulta Cosit n2133, de 2018, quando faz referência à Solução de Consulta Cosit
n916, de 2013. Por essa razão, não houve nenhum prejuízo ao erário público, não
havendo justificativa para as glosas efetuadas;
• o auditor-fiscal glosou créditos entendendo, equivocadamente, que o
aproveitamento em quarenta e oito parcelas ficaria limitado aos quatro anos
posteriores à aquisição do bem do ativo imobilizado. Ou seja, entende ele que,
caso a contribuinte não lance os respectivos créditos em quarenta e oito parcelas
dentro do prazo de quatro anos posteriores à aquisição do bem, não poderá mais
fazê-lo, pois seria vedado o lançamento desses créditos extemporaneamente
(após o prazo de quatro anos). Evidente que não se pode aceitar essa
interpretação, não somente por ser contrárias às diretrizes constitucionais da não
cumulatividade, mas principalmente porque isso não está escrito em nenhuma
norma. Aliás, é justamente para efetivar a técnica de não cumulatividade
considerando o fator tempo que o § 49do art. 32da Lei n210,637, de 2002, permite
o lançamento de crédito
• extemporâneos, o que é reforçado pelo art. 1151 da Instrução Normativa RFB n
1_911, de 2019, que ainda aponta o prazo prescricional de cinco anos para o
aproveitamento. Assim, deve ficar claro que é absolutamente possível a
apropriação de créditos fragmentados em quarenta e oito parcelas dentro do
prazo prescricional de cinco anos. Esse entendimento está de acordo com a
Solução de Consulta Cosit n 319, de 2017, e com a Solução de Consulta Cosit
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732771/2020-74
16
n2334, de 2017. Cita-se também o entendimento da Solução de Consulta
SRRF08/Disti n 192, de 2010;
DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE
• o auto de infração padece de inconstitucionalidade, uma vez que aplica
restrições ao creditamento, efetuado pela contribuinte, sem observar o conteúdo
mínimo da não cumulatividade do PIS/Pasep previsto no art. 195, § 12, da
Constituição Federal. Além disso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
exigência da repercussão geral nessa questão (RE n9 B41979).
Em 07/10/2020, a contribuinte apresentou requerimento (fls. 874/875) para
juntada do Contrato de Cessão de Créditos e Outras Avenças, firmado em conjunto
com o Banco BTG Pactuai S.A, e a Harciiglio Empreendimentos e Participações
Ltda., referente à cessão dos créditos relacionada ao Contrato de Locação de
Capacidade de Tração. Requereu também a juntada de comprovantes de cada
uma das transferências efetuadas à Rumo Malha Paulista S.A. para o pagamento
das despesas a título de tráfego mútuo.
Em 16/03/2021, esta Turma de Julgamento converteu o julgamento deste
processo administrativo em diligência, para que o auditor-fiscal:
1. esclarecesse se teria analisado em suas rubricas próprias as despesas
glosadas relativas a locações por estarem discriminadas como serviços
utilizados como insumos, assim como as despesas referentes a serviços
utilizados como insumos por estarem discriminadas como locações. Caso
isso não tivesse sido feito, analisasse então essas despesas em suas rubricas
próprias, avaliando as implicações delas no crédito pleiteado;
2. esclarecesse se havia considerado ou não os estornes dos créditos no
Bloco M da EFDContribuições relativos a valores pagos à MRS Logística S.A.
e à Rumo Malha Paulista S.A. Caso esses estornos fossem realmente
pertinentes e não houvessem sido considerados, analisasse o impacto deles
no crédito a que tem direito a interessada. Caso contrário, juntasse aos
autos documentos que demonstrassem que esses eventuais estornos não
são pertinentes e não foram considerados em seus cálculos, explicitando as
razões para isso;
3. analisasse os contratos apresentados pela contribuinte, firmados entre
ela e a Bardiglio Empreendimentos e Participações Ltda. e entre esta
empresa e o Banco BTG Pactuai S.A., no intuito de apurar se esses contratos
justificariam o aproveitamento de créditos relativos às locações que foram
efetuadas com fundamento neles, assim como as implicações no direito
creditório;
4. esclarecesse se as planilhas em que a contribuinte lista todos os
conhecimentos de transporte das operações de 2015 com as empresas MRS
Logística S.A. e Rumo Malha Paulista (apresentadas nos processos
administrativos n210183.732771/2020-74 e n2 10183.732772/ 2020-19)0
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732771/2020-74
17
teriam sido analisadas durante o procedimento fiscal e, em caso afirmativo,
as razões pelas quais elas teriam sido desconsideradas. Em caso negativo,
isto é, se essas planilhas não haviam sido apresentadas, que faça, então, a
análise
delas
confrontando-se
as
operações
comprovadas
pelos
conhecimentos de transporte eletrônicos, os contratos operacionais
específicos e os comprovantes de pagamentos apresentados pela
interessada e verificando o impacto sobre o crédito aqui pleiteado.
Após a diligência efetuada, o auditor-fiscal juntou a Informação
EADC1/DRF/GOIn'2 238/2021, de 08/07/2021 (fls. 942/967), na qual assim expõe
o procedimento efetuado:
6. Em relação ao Item 1, de fato, houve a análise dos documentos
comprobatórios apresentados em rubrica diversa, sendo aceitos; porém na
conclusão dos trabalhos por equívoco foram considerados os resultados na
base de cálculo ajustada. Dessa forma, retificar-se-á a base de cálculo
deforma que contemple o resultado da referida análise.
7. Em relação ao item 2, ratifica-se que foram considerados todos os ajustes
informados nas EFD-Contribuições. Tal afirmação pode ser aferida ao
constatar os ajustes de acréscimos e de redução, que foram considerados
na apuração do crédito pela fiscalização, informados no quadro XIV e XV da
Informação E4DC1/5FIRFOI/DF Nr° 35/2020, de 03 de julho de 2020
(Processo dossiê n11 10=003107/0519-79).
8. Em relação ao item 4, ratifica-se que o contribuinte não apresentou as
planilhas em que lista todos os conhecimentos de transporte das operações
de 2015 com as empresas MRS Logística S.A. e Rumo Malha Paulista. Dessa
forma, serão analisadas os referidos planilhas, confrontando-se com os
contratos operacionais específicos e demais documentos.
9. Dessa forma, em observância às determinações acima, passamos a
proceder a apuração da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS e
consequentemente,
dos
respectivos
créditos
de
ressarcimento/compensação de PIS/COFINS Não-cumulativa — Mercado
Interno, apurado no ano de 2015, considerando os documentações e
informações apresentadas na referida Manifestação de Inconformidade,
bem como novos esclarecimentos porventura solicitados ao contribuinte no
decorrer da presente diligência.
(...)
Dos serviços informados em rubrica diversa
16. Conforme parágrafo 6 desta Informação Fiscal, houve a análise dos
documentos comprobatórios apresentados em rubrica diversa, ou seja, as
despesas de 'serviços utilizados como insumos" informadas em "Aluguéis de
máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídicas” foram analisadas e
aceitas. Porém na conclusão dos trabalhos por equívoco não foram
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732771/2020-74
18
considerados os resultados na base de cálculo ajustada. Dessa forma, os
valores informados na planilha de aluguéis de máquinas à fl. 944 são
devidos, foram aceitos e incorporados na base de cálculo.
Dos valores Pagos em razão do compartilhamento de infraestrutura
(tráfego mútuo e direito de passagem; com outras concessionárias de
serviços de transporte
17 A principal despesa, referente a serviços utilizados como insumos
apresentada pela contribuinte é a partilha/direito de passagem, sendo a
nota de débito o documento informado na planilha que suporta tal despesa.
18. Conforme informação EAGICl/SRRFOI/DF N2 35/2020, de 03 de julho de
2020, os partilhas/direitos de passagem foram glosados por não serem
suportados por documentos hábeis, pois os documentos apresentados: COE
não trazem a comprovação de que os serviços foram prestados e em que
montante; Notas de Débito são documentos complementares e devem estar
relacionados com notas fiscais correspondentes ás transações; e os
Comprovantes de transferências bancárias não informam a origem da
operação e não estão compatíveis com os valores apurados mensalmente e
registrados em documentos fiscais.
19. Em sua Manifestação de inconformidade, o contribuinte, em síntese,
informa a apresentação do COE— Contrato Operacional Específico firmado
entre a Rumo Mala Norte e outras concessionárias de transporte
ferroviário, pertencentes ou não a seu grupo económico, poro o
compartilhamento de infraestrutura.
20. O contribuinte informa ainda a reapresentação dos comprovantes de
transferência e extratos bancários.
21. Por fim, o contribuinte informa que o direito de passagem sobre a
infraestrutura ferroviária da MRS é remunerado com base na cláusula 9.1
do COE, que dispõe que as tarifas, a serem praticadas paro o transporte,
serão aquelas constantes no anexo 1 — Tarifas, conforme quadro abaixo.
22.
Conforme relato o contribuinte em sua manifestação de
inconformidade, a despesa com direito de passagem paga ó MR5 Logística é
(a) o resultado da multiplicação enfie (b) o peso da carga transportada, em
toneladas, e (c) a tarifa apontada no quadro acima referente ao trecho da
malha ferroviária da MR5 Logística utilizado. [...] [...I
23. Da mesma forma que em relação à MRS Logística, no caso das
operações de tráfego mútuo realizadas com a Rumo Malha Paulista, o
contribuinte informa que o compartilhamento da infraestrutura ferroviária
é remunerada com base também no COE.
[...]
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732771/2020-74
19
24. Conforme relata o contribuinte, o valor repassado à Rumo Malha
Paulista equivale a 58% do valor total (líquido de despesas acessórias, ICMS
e valores repassados a outros molhas ferroviárias) do preço de cada CT-e
referente a um serviço de transporte ferroviário prestado que preciso
necessariamente passar pela estrutura do Rumo Malha Paulista, sob o
regime de tráfego mútuo, para chegar ao seu devido destino.
(...)
26. Ao analisar o relatório gerado pelo seu sistema interno e apresentado
pelo contribuinte (Doc." referente à despesa te/ativa ao direito de
passagem paga à MRS, constataram-se tarifas nos valores R$ 12,55 R$
60,86 e R$ 62,73, referentes ao desfiro "Cubo tão', bem como tarifas nos
valores R$ 3,95 e R$ 4,38, referentes ao destino "Santos". Dessa forma, o
contribuinte foi intimado a esclarecer, por meio da intimação n° 1337/2021-
EADC1/DRF-GOiÂNIA/GO, de 20 de abril de 2021, referidas tarifas, haja
vista a não previsão delas no Contrato apresentado, conforme cláusula 9.1
do COE, que dispõe que as tarifas, a serem praticadas para o transporte,
serão aquelas constantes no anexo I - Tarifas, demonstradas no parágrafo
45 desta Informação Fiscal.
27. Em resposta à referida intimação, após 30 dias da ciência da referida
intimação, o contribuinte informa que não logrou êxito em localizar os
esclarecimentos solicitados a respeito das tarifas questionadas.
28. Dessa forma, foi considerado para cálculo do valor repassado à MRS,
referente ao destino "Santos", a tarifa de R$ 3,91; bem como a tarifa R$
3,69 (tarifa informada no relatório apresentado para a maior parte das
ocorrências) para o destino "Cubatão", todas previstas no anexo I- Tarifas,
conforme cláusula 9.1 do COE, acima mencionada,
29. Por fim, em relação à MRS, foram identificados conhecimentos de
transportes eletrônicos cancelados pelo emitente. Dessa forma as despesas
que tiveram por base os documentos fiscais cancelados foram mantidas
glosadas.
30. Sendo as demais aceitas por estarem suportadas por documento fiscal
hábil - conhecimento de transporte eletrônico e demais documentos.
(...)
32. Por outro lado, ao analisar o relatório gerado peio seu sistema interno e
apresentado pelo contribuinte (0oc.22), referente à despesa relativa ao
direito de passagem pago á Rumo Malha Paulista, constatou-se a
compatibilidade das informações prestadas pelo contribuinte em sua
manifestação de inconformidade com os documentos e informações no
referido relatório. Porém, foram identificados também conhecimentos de
transportes eletrônicos cancelados pelo emitente. Dessa formo, as despesas
que tiveram por base os documentos fiscais cancelados foram mantidos
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732771/2020-74
20
glosadas e os demais foram aceitos por estarem suportados por documento
fiscal hábil -conhecimento de transporte eletrônico e demais documentos.
Dos Aluguéis de Máquinas Informados em rubrica diversa
40. Conforme parágrafo 6 desta Informação Fiscal, houve a análise dos
documentos comprobatórios apresentados em rubrica diversa, ou seja, as
despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de P65500
Jurídico informadas em serviços utilizados como Insumos foram analisadas
e aceitas. Porém na conclusão dos trabalhos por equívoco não foram
considerados os resultados na base de cálculo ajustada. Dessa forma, os
valores informados na planilha de serviços utilizados como insumos à fls 944
são devidos, foram aceitos e incorporados na base de cálculo.
Contrato emitido pelo Banco BTG Pactual S/A
41. Conforme Informação EADC1/SRRF01/DF N235/2020, de 03 de julho de
2020, o contribuinte não apresentou o contrato emitido pelo Banco BTG
Pactuai S/A (CNP., 30_306.294/0001-45), de acordo com o informado na
planilha referente às despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos
Locados de Pessoa Jurídica do 1° ao 4° trimestre de 2015. O documento
apresentado referia-se a um contrato de locação de capacidade de tração,
firmado com Bardiglio Empreendimento Empreendimentos e Participações
Ltda.. (em fase de alteração para Gaio Infra Ltda CNP/ 1E924.989/0001-60).
Dessa forma, por falta de apresentação do contrato emitido pelo Banco BTG
Pactua I 5/A, que havia sido informado pelo contribuinte como gerador dos
referidos créditos, foram realizadas glosas referentes ao referido contrato.
42. Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte informo que
foram firmados contratos com a Bardiglio Empreendimentos, referentes à
locação de locomotivas e vagões; e que nas mesmas datas desses contratos
foram celebrados contratos entre a Bardiglio Empreendimentos e o Banco
BTG Pactuai 5/A, que tinham como objeto a cessão dos créditos locatícios
oriundos daqueles contratos de locação (locomotivas e vagões).
43. Analisando os referidos contratos, ratificam-se as informações
prestadas pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade.
Verifica-se que os valores apurados e informados pelo contribuinte são
compatíveis com os contratas apresentados. Dessa forma, os valores
referentes às despesas de aluguéis de locomotivas e vagões realizadas por
meio do contrato com a Bardiglio Empreendimentos, que foram cedidos ao
Banco BTG Pactuai S/A, informados na planilha à fl. 944, são devidos e
serão aceitos.
Especificamente em relação ao objeto destes autos, o auditor-fiscal juntou
também a Informação EADCl/DRF/601 n2242/2021, de 0810612021 (fls 968/969),
na qual assim expôs sua conclusão:
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732771/2020-74
21
Na apreciação do pleito, a autoridade fiscal realizou o procedimento de
análise, concluindo pelo não reconhecimento de direito creditório passível
de ressarcimento/compensação, para o ano de 2015, bem como pela
insuficiência de recolhimento de Cofins no penado sob análise, conforme
Informação Fiscal EADCl/SRRF01/DF N2 35/2020, de 03 de julho de 2020
(Quadros XVIII a XXXIX) do processo administrativo n210010.003107/0519-
79.
A insuficiência de recolhimento de PIS/PASEP no ano de 2015 ensejou a
aplicação de multa, conforme consta no Auto de Infração às fls. 02 a 11 do
presente processo inconformado com o auto de infração lavrado, o sujeito
passivo apresentou manifestação de inconformidade na qual alega, após a
apresentação dos fatos, suas razões de contestação.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, com base na
Resolução n° 108-000. 872 — 34a TURMA DA DRJ08, de 16 de março de 2021,
determinou para que, em resumo, a autoridade jurisdicionante torne ao exame do
direito creditório pretendido pelo contribuinte em face dos novos esclarecimentos
e documentos juntados pela autuada.
Conforme a análise dos novos elementos, por meio da informação
EADC1/DRFGoiânia/GO N° 238/2021, de 08 de junho de 2021 (Quadros XXXIX a
XL) às fls. 942/967 do presente processo, houve reconhecimento parcial do direito
creditório, suficiente para ANULAR o valor do lançamento, objeto de insuficiência
de recolhimento de PIS/PASEP no presente processo.
Cientificada do resultado da diligência em 09/06/2021 (fl. 972), a contribuinte
apresentou, em 08/07/2021 (fl. 974), aditamento a sua impugnação (fls.
976/977), na qual diz que não obstante o seu direito creditório no ano de 2015
seja ainda maior do que o reconhecido no resultado da diligência (o que
certamente será abordado nas demais autuações relacionadas), a impugnante
concorda com a anulação do lançamento fiscal objeto deste processo
administrativo, nos termos da informação EADCl/DRFIGOI n.o 242/2021 (fls. 968-
969)

A decisão recorrida julgou procedente a Impugnação e conforme ementa do
Acórdão no 108-024.466 apresenta o seguinte resultado:

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/09/2015
DILIGÊNCIA.
SALDO
DE
CRÉDITOS.
AUSÊNCIA
DE
VALORES
DEVIDOS_
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CANCELAMENTO. Constatado, em diligência efetuada,
que os créditos a que a contribuinte tinha direito de descontar na apuração da
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732771/2020-74
22
contribuição eram suficientes para cobrir os valores devidos, deve ser cancelado o
lançamento de ofício efetuado por insuficiência de recolhimento.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

O processo foi submetido à apreciação do CARF por força de recurso de ofício.
A interessada manifesta-se nos autos, requer o não conhecimento do recurso de
ofício, visto que a exoneração da decisão recorrida não atinge o limite mínimo para a sua
interposição.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Depreende-se da análise dos autos, existir questão prejudicial a ser apreciada
quanto ao juízo de admissibilidade do presente Recurso de Ofício.
Conforme relatório do Acórdão recorrido, o valor do crédito tributário exonerado
foi de R$ 11.141.454,03 (fls 2/9):

Trata-se de auto de infração lavrado contra a contribuinte em epígrafe (fls. 2/9),
relativo à falta/insuficiência de recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep, no
montante total de R$ 11.141.454,03, referente aos períodos de apuração fevereiro
a dezembro de 2015.

O valor exigido por meio do Auto de Infração totaliza R$ 17.141.454,03 (tributo +
multa + juros de mora). No entanto, como bem destacado pela interessada, para fins de
verificação do limite de alçada definido pelo Ministério da Fazenda, deve ser considerado apenas
os valores lançados a título de tributo e encargos com multa, sem considerar os juros de mora, nos
termos do art. 34, do Decreto n.o 70.235/72 c/c o 1o, da Portaria MF n.o 2/2023, a saber:
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972
Dispõe sobre o processo administrativo fiscal e dá outras providências.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732771/2020-74
23
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - Exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo ou de multa de valor
originário, não corrigido monetariamente, superior a vinte vezes o maior salário-
mínimo vigente no País;
II - Deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada à
infração denunciada na formalização da exigência.
§ 1o. O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
§ 2o. Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato representará à
autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que
seja observada aquela formalidade.

PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

(...)

Dessa maneira, no caso em análise o valor exonerado a ser considerado é de R$
13.894.979,10 (tributo + multa) para fins de admissibilidade, valor este inferior ao limite de alçada
para o recurso de ofício.
Ademais, deve-se ainda ser observada a Súmula CARF n° 103:

Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014

Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de
11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732771/2020-74
24
00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de
19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012
(grifei)

Nesse sentido, este Conselho já se manifestou nos seguintes termos:

Número do processo: 13888.002130/2007-75
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 24 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Thu Oct 18 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração:
01/01/2002 a 31/12/2003 RECURSO DE OFÍCIO. DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA
INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA EM VIGOR NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 103. Como se trata de recurso
ofício cujo valor da redução do crédito tributário que o motivou está abaixo do
limite de alçada em vigor na data de hoje, voto por não conhecer dos embargos de
declaração, em cumprimento da Súmula CARF n° 103.
Número da decisão: 3301-004.826
Decisão: Recurso de Ofício Não Conhecido Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
não conhecer do recurso de ofício. (assinado digitalmente) Winderley Morais
Pereira Presidente (assinado digitalmente) Liziane Angelotti Meira - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Antonio Carlos da Costa Cavalcanti Filho,
Salvador Candido Brandão Junior, Ari Vendramini, Semiramis de Oliveira Duro,
Valcir Gassen e Winderley Morais Pereira.
Nome do relator: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA

Número do processo: 10480.722285/2011-01
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 22 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Fri May 12 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de
apuração: 11/04/2006 a 14/10/2009 RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA CARF No 103. Súmula CARF no 103. Para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
Número da decisão: 3301-012.390
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente) Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente) Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732771/2020-74
25
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocado(a)), Juciléia de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente
convocado (a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura Franco Eduardo.
Nome do relator: SABRINA COUTINHO BARBOSA

Conclusão
Assim, diante do acima exposto, considerando ser no presente caso o valor
exonerado a título de tributo e encargos de multa inferior ao limite de alçada redefinido pela
Portaria MF n.o 2/2023, voto pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 1036
DF CARF MF
Original